Tribunal: STF
Processo: AP 953
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA MANIFESTAMENTE INEPTA QUANTO AO PARLAMENTAR FEDERAL. AUSENTE IMPUTAÇÃO DE ATO OU OMISSÃO PELA QUAL O RÉU TENHA CONTRIBUÍDO PARA A PRÁTICA DO FATO CRIMINOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA: INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO AO DETENTOR DA PRERROGATIVA DE FORO. PRECEDENTE. CONCESSÃO DE WRIT. 



    1. A instauração da ação penal requer, para sua configuração legítima, que a peça acusatória preencha os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    2. A denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta (HC 88.875, Rel. Min. Celso de Mello, DJE 09/03/2012).



    3. A responsabilidade penal é sempre subjetiva, por isso que é absolutamente inadmissível a atribuição, em sede penal, de responsabilidade objetiva pela prática criminosa, consistente na atribuição de um resultado danoso a um indivíduo, unicamente em razão do cargo por ele exercido.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou a compreensão de que “A circunstância objetiva de alguém ser meramente sócio ou de exercer cargo de direção ou de administração em sociedade empresária não se revela suficiente, só por si, para autorizar qualquer presunção de culpa [...]. Prevalece, sempre, em sede criminal, como princípio dominante do sistema normativo, o dogma da responsabilidade com culpa (“nullum crimen sine culpa”), absolutamente incompatível com a velha concepção medieval do “versari in re illicita”, banida do domínio do direito penal da culpa” (HC 88.875, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, j. 07/12/2010, DJE 09/03/2012, Public. 12/03/2012).



    5. In casu, embora a acusação tenha narrado a produção de um dano ambiental decorrente de obras da Prefeitura, este resultado foi imputado ao então Prefeito unicamente em razão do cargo que ocupava à época dos fatos. Deveras, nenhum dos relatórios produzidos pelos órgãos ambientais, tampouco os depoimentos testemunhais sobre os quais a denúncia se apoia, menciona o nome do réu e sua contribuição para a prática do delito.



    6. O Procurador-Geral da República, dominus litis, manifestou-se no sentido da concessão de habeas corpus para determinar o trancamento da presente ação penal quanto ao parlamentar federal.



    7. O caso sub examine assemelha-se ao recente precedente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que concedeu habeas corpus para trancamento da AP 905, à compreensão de que “3. Não demonstrado pela acusação o dolo do acusado na autorização da despesa e incluído no polo passivo exclusivamente em razão de sua posição hierárquica, fica evidenciada a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 4. Habeas corpus concedido de ofício” (AP 905-QO, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/02/2016).



    8. Concessão de habeas corpus para trancamento do feito relativamente ao parlamentar federal.



    9. Remessa dos autos ao juízo de origem, para que decida como entender de direito relativamente ao Município denunciado.